Tribunal: STF
Processo: Rcl 3661
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TABELIÃO. SERVIÇOS NOTARIAIS: APOSENTADORIA
 COMPULSÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO.
I. -
Ocorrência do fumus boni juris a autorizar a concessão de efeito
suspensivo ao RE: ADI 2.602/MG, Ministro Moreira Alves.
II. -
Agravo não provido.